Tribunal: CARF
Processo: 13804.726629/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13804.726629/2016-45 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.000 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de junho de 2021 Assunto
Assunto
ESCLARECIMENTOS DÉBITOS. EXCLUSÃO SIMPLES Recorrente
Recorrente
J. CENTRO BAR E RESTAURANTE EIRELI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Ato Declaratório Executivo (ADE), de exclusão do Simples Nacional,
em virtude dos débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme fundamentação legal e demais dados ali discriminados.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.726629/2016-45
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.000 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.726629/2016-45

Cientificado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, as pendências teriam sido regularizadas. Antes, porém, de encaminhar os autos para a
DRJ, a Unidade de Origem, com o objetivo de fazer uma análise prévia para verificar a
possibilidade de revisão administrativa do ato, noticiou que as pendências não foram totalmente
regularizadas no prazo legal.
Em sessão de 25 de abril de 2019, a 3a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cuja ementa recebeu o seguinte
descritivo, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DEVIDA.
Cabível a exclusão do regime simplificado quando demonstrado que a Empresa
permanece com débitos não regularizados..
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
tempestivamente, alegando que o entendimento lançado no Acórdão recorrido encontra-se em
desacordo com os fatos, em razão dos débitos elencados no ADE se encontrarem todos pagos em
datas anteriores à emissão do mesmo, conforme demonstrativo que colaciona. Em seguida,
pugna pela procedência do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Antes da análise dos demais argumentos contidos na peça recursal, deve ser
submetida à deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que
eles sejam admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo
quando da apresentação do recurso voluntário.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.000 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.726629/2016-45

Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso devem ser
admitidos e apreciados.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.000 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.726629/2016-45

Conforme relato, a lide versa sobre a manutenção (ou não) do ato exclusão do
contribuinte no Simples Nacional em razão da existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
A vedação à opção pelo Simples Nacional é prevista no artigo 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Entretanto, a exclusão poderia ter-se tornado ineficaz caso o contribuinte
regulariasse os débitos no prazo de 30 (trinta) dias após a ciência da comunicação da exclusão,
conforme previsão legal expressa no artigo 31 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante do Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Contextualizada a questão, passo a apreciar as alegações do recurso.
O contribuinte aduz que o entendimento lançado no Acórdão recorrido encontra-
se em desacordo com os fatos, em razão dos débitos elencados no ADE se encontrarem todos
pagos em datas anteriores à emissão do mesmo, conforme provas e demonstrativo que colaciona.
Esclarece que a quitação dos débitos contidos no ADE em questão foi realizada
com descontos previstos na Lei 12.996/2014, com emissão das guias de recolhimentos (GPS ́s e
DARF ́s), relativos aos débitos mencionados no demonstrativo que colaciona, e por isso, no seu
entender, não permanece nenhum saldo a pagar. Por fim, faz juntada de CND – Certidão
Negativa de Débitos, obtida no site da Receita Federal, com intuito de demonstrar o
cumprimento de suas obrigações fiscais.
Analisando os documentos colacionados e atento ao fato que a quitação dos
débitos ocorreu com descontos previstos na Lei 12.996/2014, é possível, mas não recomendado,
que esta informação não tenha sido atualizada no sistema da RFB, por se tratarem de débitos
previdenciários.
Além disso, é necessária a informação da consolidação do parcelamento e se o
mesmo abriga todos os débitos que motivaram a exclusão do contribuinte.
Sendo assim, proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para que
a Delegacia de Origem informe se os débitos em questão foram incluídos no citado
parcelamento, e se foram, noticiar a data do pagamento da primeira parcela e parcelas
subsequentes.
i) Juntar cópia do extrato do (s) citado (s) parcelamento (s);
ii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior. esclarecendo se na data limite existia débito em aberto (colocar como
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.000 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.726629/2016-45

referencia a data de exclusão, e nessa data dizer se os débitos que motivaram a exclusão estavam
em aberto),
iii) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital